Tribunal: TJMT
Processo: 0002688-92.2009.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 2688-92.2009.8.11.0015
APELANTES: ANTONIO CERRI VEIGA JUNIOR e CARLA CRISTINA DE CARVALHO ANDRIELLI CERRI VEIGA.
APELADAS: COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA CRISTO DE SINOP e SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA.
Vistos.
Encaminhe-se o feito à Vice-Presidência deste sodalício para o exame de admissibilidade do RESp interposto pelos recorrentes.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator